Tribunal: TJMT
Processo: 1028750-12.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028750-12.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO FERULLO RITA - CPF: 316.530.548-08 (ADVOGADO), MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO - CPF: 094.073.238-62 (REQUERENTE), JUIÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ALEGADA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA DELITIVA SUPOSTAMENTE CALCADA EM RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO DE PESSOA CONFIRMADO EM JUÍZO E RESPALDADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, INCLUSIVE A DETALHADA CONFISSÃO DO RÉU AO MAGISTRADO SINGULAR – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA A RESCISÃO DO JULGADO – AVENTADA ERRONIA FLAGRANTE NA DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE RECRUDESCIDA NO CRITÉRIO IDEAL PARADIGMÁTICO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE PREVISTA PARA O TIPO PENAL – IDONEIDADE DO DESVALOR CONFERIDO À VETORIAL DA CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA – SENTENÇA QUE APLICOU A FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) À CONTA DA EXISTÊNCIA DE MAJORANTES –
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SUMULA N.º 443 DO STJ – ELEVADO NÚMERO DE AGENTES, MÚLTIPLAS ARMAS DE FOGO USADAS EM CONJUNTO COM GRANADAS, SOFISTICAÇÃO DO
MODUS OPERANDI
E TEMPO ELEVADO NA MANUTENÇÃO DE PARTE DAS VÍTIMAS EM CATIVEIRO ENQUANTO SEUS FAMILIARES ERAM FEITOS REFÉNS E OBRIGADOS A AUXILIAR OS AGENTES NA SUBTRAÇÃO – REFERÊNCIA DO MAGISTRADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO – RETIFICAÇÃO DO RESPECTIVO
QUANTUM
DE INCREMENTO FIXADO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÁXIMO LEGALMENTE PREVISTO – PENA FINAL REAJUSTADA –
PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). Todavia, ainda que não atendidos os requisitos do citado dispositivo legal, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas judiciais independentes que respaldam o reconhecimento de pessoa ratificado sob o crivo do contraditório, de modo que deve ser mantida a condenação do Revisionando pela prática do crime de roubo majorado quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pelas firmes palavras das vítimas, corroboradas pela confissão judicial do acusado e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante.

2. Ademais, a sentença condenatória fora proferida há mais de 20 (vinte) anos, quando a jurisprudência das Cortes Superiores estava consolidada no sentido de que as disposições do art. 226 do CPP configuravam meras recomendações para a prática do reconhecimento de pessoas e coisas, e como de curial sabença, “
a alteração da jurisprudência não autoriza o ajuizamento de revisão criminal
” (STJ – AgRg no HC 609.730/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

3. Consoante entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, a premeditação do crime permite, à toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. E efetuado o aumento correspondente dentro do parâmetro norteador de 1/6 da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal, não subsiste qualquer ilegalidade flagrante a autorizar a excepcional correção da reprimenda por meio de revisão criminal.

4.

A presença de mais de uma causa especial de aumento da pena no crime de roubo pode agravar a sanção em até metade, quando o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da pena acima da fração mínima.

5. Havendo fundamentação concreta na sentença condenatória para o acréscimo da reprimenda em fração superior ao mínimo legal de 1/3, não há falar em rescisão do julgado por violação à súmula n.º 443 do STJ, devendo ser mantida a exasperação promovida pelo juízo
a quo
com base nas peculiaridades do caso e não meramente no critério objetivo pertinente à quantidade de majorantes, porém, com retificação do respectivo
quantum
de incremento fixado em patamar superior ao máximo legalmente previsto.

Ação revisional julgada parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

MARCOS WILLIANS HERBAS CAMACHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
MARCOS WILLIANS HERBAS CAMACHO
com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir
a sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na Ação Penal n.º 219/1999, na qual restou
condenado
pela prática do delito tipificado n
o

art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal

[com a redação anterior à Lei n.º 13.654/18], à pena de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Na petição inicial disponível no ID
193390683, o Requerente inicia tecendo considerações sobre a Teoria do Direito Penal do Inimigo, e requerendo que a sua má-fama como integrante de organização criminosa não preceda a análise isenta das questões discutidas nesta ação revisional, tampouco o seu sabido envolvimento em diversos outros fatos criminosos, possibilitando, assim, seja punido pelo o que efetivamente fez e não pelo o que é ou representa, para só então sustentar a
contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei
, sob o viés da

nulidade do reconhecimento extrajudicial

realizado pelas vítimas, alegando que o ato não rendeu observância ao procedimento estipulado no
art. 226 do Código de Processo Penal
, não bastando à sua convalidação a mera ratificação verbal em juízo, sem que sequer se procedesse à confirmação mediante reconhecimento presencial realizado sob rigorosa obediência aos ditames legais, o que também não seria suprido pela confissão do acusado, porquanto a Sexta Turma do STJ, ao julgar o HC 598.886/SC, já assentou o entendimento de que o reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia

não pode servir como prova em ação penal, portanto,
tampouco é suficiente para sustentar uma condenação criminal.

Como segunda vertente, alega a existência de
erro flagrante na dosimetria da pena
, porquanto a
pena-base fora exasperada
em 8 (oito) meses de reclusão
com base em elementos intrínsecos ao tipo penal
, e na terceira fase do cálculo houve suposta
violação à Súmula n.º 443/STJ
, na medida em que o incremento de 3/5 (três quintos) levou em consideração apenas a quantidade de majorantes do crime de roubo.

Com supedâneo em tais premissas,
vindica a procedência do pedido revisional para
ver-se
absolvido
por insuficiência de provas, ao que agrega o pleito subsidiário de
redimensionamento da reprimenda imposta.

Instrui a petição inicial com procuração e certidão de trânsito em julgado da condenação, vistas no ID 193390684 e ID 193390685.

Diante da incipiência da prova pré-constituída, o Revisionando foi intimado a emendar a inicial no prazo de 5 (cinco) dias mediante a juntada de cópia integral da ação penal em que prolatada a sentença condenatória que pretende rescindir, inclusive dos acórdãos relativos à eventuais recursos interpostos, sob pena de extinção da ação revisional sem exame do mérito, conforme pronunciamento anexado sob o ID 193907150.

A determinação restou cumprida por meio da petição de ID 194525120 e documentos que a acompanham, jungidos aos autos por meio do ID 194625687 e seguintes.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 196646695 pela
improcedência
da ação revisional
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente da certidão disponível no ID 194625694 – pág. 22 e da Guia de Execução Penal vista no ID 194625694 – págs. 25/26, que o veredito condenatório
transitou em julgado para o Ministério Público em
15/03/2004
, para o assistente de acusação em
05/07/2004
e para a Defesa em
28/06/2004
, sem a interposição de recursos.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que as teses sustentadas nesta revisão criminal não foram objeto de recurso de apelação outrora manejado pelo Requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
da ação revisional.

Feitos tais esclarecimentos, v
erte dos autos, em resumo, que o requerente
MARCOS WILLIANS HERBAS CAMACHO
foi
denunciado
juntamente com
Jefferson Nunes de Andrade
e
Silvio Carvalho Junqueira
pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, incs. I, II e V, do Código Penal
[com a redação anterior à Lei n.º 13.654/18]
e, exclusivamente, pelo delito previsto no
art. 307 do Código Penal
, porque, no dia
31 de março de 1999
, por volta das 18h40min, contando com o auxílio de terceiros identificados apenas como
Ricardinho
,
Djalma
,
Baiano
,
Juninho
(ou Wagner),
Luiz Gordo
(ou Luiz Nogueira), e
Cláudio
, após
subjugarem
o Sr.
Roberval Souto da Silva
–
gerente geral da agência central do Banco do Brasil
, situada na Av. Getúlio Vargas, nesta Capital, bem como seus familiares e uma empregada doméstica, conduzindo todos como reféns para uma chácara localizada nas imediações da Estrada do Moinho, para onde também foram levados cativos a esposa e o filho do bancário
Geraldo Rigotti Ribeiro
, que até dias antes exercia o cargo de Tesoureiro da referida agência bancária; os acusados, passando-se por funcionários do Banco do Brasil vindos de Brasília/DF, ingressaram naquela unidade na companhia do sr.
Roberval
, fora do horário normal de expediente, e, depois de renderem o sr.
Geraldo
, os vigilantes e outros funcionários que ali ainda se encontravam, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
metralhadoras
,
granadas
e
pistolas
, de lá subtraíram
R$ 6.180.000,00
(seis milhões, cento e oitenta mil reais)
em espécie
, além de
US$ 199.800,00
(cento e noventa e nove mil e oitocentos dólares americanos)
também em espécie
, empreendendo fuga em seguida.

Ainda de acordo com a prova pré-constituída, ao ser detido pelos policiais já no aeroporto da cidade de Porto Velho/RO na companhia do corréu
Jefferson Nunes de Andrade
, o ora Revisionando estava na posse de uma cédula de identidade com nome de
José Aparecido Vasques
, mas cuja fotografia era sua, ocasião em que admitiu a utilização do documento para ocultar sua real identidade e os crimes pretéritos que cometera.

Finda a regular instrução processual, o d
. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
concluiu pela parcial procedência da denúncia e absolveu o ora Revisionando da imputação da prática do crime de
falsa identidade
, condenando-o como incurso tão somente no

art. 157, §2º, incs. I, II e V, do Código Penal
[com a redação anterior à Lei n.º 13.654/18]
, à pena de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal [sentença – ID 194625696, págs. 21/47].

Inconformado com a condenação porquanto supostamente calcada unicamente em reconhecimentos extrajudiciais fotográficos reputados nulos diante da inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, e não satisfeito, outrossim, com a dosimetria da pena em sua primeira e terceira etapas; almeja o Revisionando, por intermédio do presente feito, seja proferida sentença absolutória em seu benefício e, subsidiariamente, requer seja agraciado com a diminuição da pena imposta.

Sem razão, contudo!

1.
Da alegada dissonância da condenação com o texto expresso da Lei, ante a nulidade do reconhecimento extrajudicial sobre a qual supostamente se especa

Oportunamente, ressalto não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020], invocado pelo Revisionando na petição inicial da ação revisional.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso trata de
situação completamente distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Com efeito, na espécie, verte da sentença que
foram veementemente
confirmados em juízo
os reconhecimentos extrajudiciais
operados pelas vítimas
Roberval Souto da Silva
, gerente geral da agência do Banco do Brasil da Av. Getúlio Vargas, que foi rendido pelos assaltantes dentro de casa e levado como refém ao banco a fim de viabilizar o sucesso da empreitada;
Cleusa Aparecida da Silva
e
Paulo Eduardo Souto da Silva
, respectivamente, esposa e filho do sr. Roberval;
Meire Cristina Duarte Rigotti
, esposa do sr. Geraldo Rigotti Ribeiro, ex-tesoureiro do Banco do Brasil, conduzida juntamente com o filho a uma chácara localizada na Estrada do Moinho, onde permaneceram como reféns;
Geraldo Rigotti Ribeiro
, rendido pelos assaltantes porque na data fatídica compareceu à agência bancária a fim de entregar documentos, tendo sido levado à Tesouraria no subsolo juntamente com o sr. Roberval, o gerente de setor
Jorge Watanabe
e o gerente de expediente
Marcos Paulo Bankow
, onde todos, auxiliados por outros funcionários do banco e mais
quatro vigilantes que trabalhavam na agência naquele horário
, encheram sacolas com o dinheiro subtraído a mando do Revisionando e seus comparsas, que estavam fortemente armados, inclusive
MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO
teria sido o agente que rendeu
Meire Cristina Duarte Rigotti
, esposa do sr. Geraldo Rigotti Ribeiro – conduzida junto ao filho para a chácara onde ficaram reféns –, e depois ficou responsável por guardar a porta do andar térreo da agência na posse de uma pistola e de uma granada.

Assim, considerando que,
em juízo
, as vítimas
ratificaram
o reconhecimento extrajudicial positivo do Revisionando, certamente que restam
superadas eventuais irregularidades que cingiram os atos na Delegacia
.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(STF - RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

Ademais, a
lém de ter sido
confirmado
pelos ofendidos na
etapa judicial
, o reconhecimento positivo do Requerente
sequer constitui o único arrimo da sua condenação, afinal,
os agentes da Polícia Federal
Alexandre Dalton Rodrigues
e
Paulo José Perdelinha Barreira
, ao serem ouvidos
sob o crivo do contraditório
, explicaram que no dia dos fatos, após encontrarem roupas abandonadas no banheiro do Aeroporto Marechal Rondon compatíveis com aquelas utilizadas por alguns dos assaltantes, receberam a informação de que tais pessoas poderiam ter embarcado num voo da companhia aérea TAM que saiu de Cuiabá/MT com destino à Manaus/AM, fazendo escala em Porto Velho/RO, motivo pelo qual solicitaram ao comandante da aeronave que desembarcasse todos os passageiros assim que chegasse a Porto Velho/RO, resultando lograssem êxito em prender em flagrante o ora Revisionando e o corréu
Jefferson Nunes Andrade.

Em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial, mesmo feito à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, é ratificado em juízo e encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução, o
Supremo Tribunal Federal
, inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração daquele elemento informativo para a formação do convencimento do julgador
.

Nesse sentido:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

De se acrescer, outrossim, que inicialmente recolhido ao presídio em Cuiabá/MT, o ora Revisionando chegou a ser submetido a interrogatório judicial no qual negou qualquer participação no crime, vindo a empreender fuga da unidade prisional poucos dias depois, mas ao ser recapturado anos mais tarde e encontrando-se recolhido na Comarca de Taubaté/SP, requereu, já quando encerrada a instrução, um novo interrogatório com fulcro no art. 196 do CPP, o que foi deferido, ocasião na qual confessou em detalhes o envolvimento no delito em exame, recusando-se, porém, a delatar os comparsas.

E em se tratando de confissão judicial em plena consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se questionar sua validade e legitimidade.

Assim, havendo outros elementos de prova independentes e autônomos capazes de respaldar a condenação do Revisionando, resta inarredável concluir
pela
não demonstração do prejuízo
e, consequentemente, pela improcedência da nulidade, nos moldes do seguinte precedente do Tribunal da Cidadania:

“
V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo

advindo do depoimento,
uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

A propósito, em respeito à segurança jurídica, à boa-fé e lealdade que devem nortear o comportamento das partes no processo penal, as nulidades, mesmo aquelas denominadas
absolutas
, devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“3. Ressalta-se que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que,

mesmo as nulidades denominadas absolutas
, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
(...)”.
(AgRg no HC n. 825.657/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023) – Destaquei.

In casu
, a forma por meio da qual foi realizado o reconhecimento positivo por parte das vítimas já era de conhecimento da defesa do Revisionando desde a fase de inquérito e, a despeito disso, jamais arguiu a existência de qualquer eiva ou vício procedimental no ato: seja em sede de Resposta à Acusação, seja nas suas Alegações Finais, deixando para suscitar a nulidade apenas por ocasião do ajuizamento da presente ação revisional, a tornar nítida
a preclusão da matéria
.

A propósito:

“5.
A defesa conhecia o suposto vício desde o oferecimento da denúncia, mas quedou-se inerte nas diversas oportunidades que teve para se manifestar sobre o tema, suscitando a questão tão somente no bojo do recurso de apelação
,
o que caracteriza a chamada
nulidade de algibeira
,
conduta incompatível com o princípio da boa-fé
e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo penal
”.
(HC 676.669/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) – Negritei.

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’
(...)”.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) – Grifei.

Mas não é só! A r. sentença condenatória fora proferida no ano de 2003, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos, quando a jurisprudência das Cortes Superiores e deste eg. Sodalício estadual estava consolidada no sentido de que as disposições do art. 226 do CPP configuravam meras recomendações para a prática do reconhecimento de pessoas e coisas, e como de curial sabença, “
a alteração da jurisprudência não autoriza o ajuizamento de revisão criminal
” (STJ – AgRg no HC 609.730/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

O
leading case
do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo Revisionando, a saber, o HC 598.886/SC (Min. Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020), é muito posterior ao trânsito em julgado da condenação que se pretende rescindir, e tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se consolidaram na direção de que não é admissível o ajuizamento de revisão criminal para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação.

Nesse cenário, curial ponderar ainda,
como bem ensina Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes
in

Recursos no Processo Penal: Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 2ª ed. rev. e atual., São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 317,
que a contrariedade ao direito em tese para fins de admissão da revisão criminal há de ser frontal e inequívoca
,
de modo que “
a mudança de interpretação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento da revisão por contrariedade a texto legal
”
, visto que o entendimento acerca de diversos temas, questões fáticas e jurídicas, pode mudar ao longo do tempo, não sendo causa válida para justificar a revisão da pena aplicada.

Nesse sentido:

“
1.
A alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente aos casos já definitivamente julgados
, ainda que em benefício do réu, independentemente da via processual eleita,
seja por agravo em execução penal, seja por revisão criminal,
justamente por não se tratar de lei, em sentido formal
, mais vantajosa
.”
(TJDFT – Acórdão 1725295, 07001056120238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 22/7/2023). Destaquei.

Compactuando de idêntico entendimento, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022).

Com efeito, a proteção à coisa julgada tem envergadura constitucional (art. 5º, inciso XXXVI, CF/88), constituindo pilar da preservação da estabilidade das relações jurídicas (segurança jurídica). Admitem-se exceções, estabelecidas na própria Constituição Federal, as quais, no entanto, devem ser interpretadas restritivamente, de modo a permitir a maior efetividade possível à norma regra, em consonância com o princípio de hermenêutica constitucional da concordância prática ou harmonização.

Esse é o caso da previsão constitucional segundo a qual a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5º, XL, CF), que excepciona a imutabilidade da coisa julgada e, portanto, não deve receber interpretação extensiva, sob pena de restrição indevida ao princípio da segurança jurídica.

Daí porque não se pode admitir que a simples mudança de interpretação jurisprudencial seja equiparada a mudança legislativa para fins de afastar a coisa julgada, o que implica dizer que não é cabível a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial alterado, superveniente ao trânsito em julgado das ações penais, afinal, o julgamento ora hostilizado ocorreu em conformidade com a Jurisprudência existente à época, a qual pregava que o procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, ao que se soma a circunstância de que,
in casu
, as vítimas ratificaram o reconhecimento do Revisionando sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afastando, pois, qualquer mácula.

Nesse contexto, de todo
improcedente
a primeira vertente da ação revisional.

2.
Da alardeada erronia na dosimetria da pena em sua primeira e terceira fases
:

Especialmente quanto à
dosimetria da pena
,
o
c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade, ou seja,
quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,
nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). Negritei.

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena
.” (N.U 1007843-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Ao mensurar a pena-base do Revisionando, assim decidiu o d. magistrado sentenciante:

“
Fixo a pena-base do réu Marcos Willian Herbas Camacho, em 4 (quatro) e 8 (oito) meses, pouco acima do mínimo legal
, considerando que agiu com dolo moderado; foi o elemento que render Meire Cristina Duarte Rigotti, esposa de Geraldo Rigotti Ribeiro, assim como seu filho, em sua residência e os levou para a chácara; foi, também, a pessoa que esteve no subsolo e que ficou tomando conta da porta do andar térreo da agência e, estava portando uma pistola e uma granada; é reincidente; não tem boa conduta social; sua personalidade é voltada para o crime; as circunstâncias em que ocorreu o delito foram normais; ainda que inconscientemente, não houve a colaboração da vítima para a eclosão do delito e o motivo para a prática dele, não foi revelado
.” (ID 194625696, pág. 45 – destaques no original).

Dessume-se, pois, que a despeito do douto julgador ter deixado de declinar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis a
conduta social
e a
personalidade

do acusado, tendo se valido de argumentos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador; no tocante ao vetor judicial da
culpabilidade
– que para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu –, é certo que apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando a forma premeditada e planejada da execução do crime, a denotar a elevada gravidade da infração, ensejando resposta penal superior. Tais elementos, longe de serem genéricos, evidenciam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da sanção básica a título de culpabilidade,
ex vi
: STJ – AgRg no HC 678.233/MG, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.

E como cediço, “
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.

(TJMT – Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019). Grifei.

Aliás, no que se refere ao
quantum
de aumento decorrente da única circunstância judicial validamente desfavorável, não se desconhece que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no seu
Enunciado Orientativo n.º 39
, já assentou que
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
(
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Grifei.

Com efeito, o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, conferindo-se ao magistrado, quando da dosagem da sanção básica,
ampla discricionariedade
para atribuir aos vetores do art. 59 do Código Penal
incrementos quantitativos distintos e independentes
, mas
desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos
, ou seja,
dentro dos limites do livre convencimento motivado, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção, ainda, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a
reprovação
e
prevenção
do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades do caso concreto.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar o parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer às frações paradigmáticas de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, para cada vetor judicial desabonado. O aumento distinto dos
patamares norteadores

deve apresentar fundamentação adequada e específica.

Na hipótese, o incremento da pena-base em oito meses de reclusão equivale a 1/6 (um sexto) do piso cominado pelo legislador, logo,
no que se refere à primeira etapa do cálculo penal
, reconhecida a
idoneidade do desabono conferido
à uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e
adotado o
critério ideal
paradigmático
para majoração da reprimenda à conta do vetor negativado,
não há flagrante ilegalidade a ser sanada por meio desta revisão criminal.

Quanto à terceira etapa dosimétrica, defende o Revisionando que o recrudescimento da sanção em fração mais elevada que 1/3 (um terço) demanda fundamentação concreta inexistente
in casu
, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes,

em atenção à Súmula 443 do STJ.

Deveras, o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que o critério para a elevação da pena, em função das causas de aumento no crime de roubo, não deve ser meramente matemático, mas subjetivo, a depender das circunstâncias do caso concreto, o qual culminou na elaboração do Enunciado n. 443 da Súmula daquela Corte.

No entanto, afirmar que o douto magistrado sentenciante alicerçou-se meramente em critério objetivo equivale a uma leitura apressada do pronunciamento jurisdicional, pelo que se faz
necessária neste momento uma interpretação sistemática da sentença condenatória
– ou seja, considerada a necessidade de
compreensão da decisão
em seu conjunto
e com observância da boa-fé, tal qual recomenda atualmente o art. 489, §3º, do CPC [aplicado subsidiariamente ao processo penal], afinal, o juízo de origem fez questão de frisar ao longo do
decisum
que o elevado número de agentes delitivos e de armamentos de diferentes calibres, empregados concomitantemente com explosivos/granada [alto poder vulnerante], aliado ao grau de sofisticação com o qual os acusados se organizaram e praticaram o roubo e
à circunstância de que as vítimas ficaram à mercê dos agentes por um considerável período de tempo, o que acarretou, sem dúvida, maior abalo psicológico e risco à integridade física dos ofendidos, ante o poder intimidativo da ação;
são circunstâncias que espessam a gravidade da conduta, justificando, pois, o maior recrudescimento da punição.

Com efeito, a presença de mais de uma causa especial de aumento da pena no crime de roubo pode agravar a pena em até metade, quando o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da pena acima da fração mínima.

Não fica o Juízo sentenciante adstrito, simplesmente, à quantidade de majorantes para fixar a fração de aumento, pois, na hipótese de existência de apenas uma, havendo nos autos elementos que conduzem à exasperação da reprimenda – tais como a quantidade excessiva de agentes no concurso de pessoas ou o grosso calibre da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa –, a fração pode e deve ser elevada, acima de 1/3, contanto que devidamente justificada na sentença. O mesmo raciocínio serve para uma situação inversa, em que o roubo foi praticado com arma de fogo e por número reduzido de agentes, hipótese em que pode o magistrado aplicar a fração mínima, apesar da duplicidade de majorantes.

Neste sentido, cito o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SÚMULA N. 443/STJ. CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO AFASTADO. AUMENTO DE 2/5 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. DISPARO CONTRA UMA DAS VÍTIMAS. ELEVADO NÚMERO DE VÍTIMAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Dispõe o enunciado da Súmula n. 443/STJ que: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 2.
A edição do verbete sumular visou afastar o subjetivismo que pode influenciar o julgador no momento da atividade dosimétrica asseverando que a majoração da pena no roubo circunstanciado deve pautar-se em dados concretos que revelem a maior reprovabilidade da conduta do agente criminoso.
3.
As circunstâncias concretas listadas ao longo do processo indicam a maior reprovabilidade da conduta do agravante tendo em vista o emprego de armas de fogo

(inclusive disparada contra uma das vítimas);
o elevado número de agentes
(cinco); a quantidade de vítimas envolvidas; e a existência de crianças nos veículos roubados. 4.
Não há constrangimento ilegal decorrente da aplicação, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo circunstanciado, de fração superior à mínima legal, já que evidenciada a significativa peculiaridade, que traz aos fatos um plus de reprovabilidade
, capaz de embasar o referido incremento.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (AgRg no HC: 423854 RJ 2017/0288940-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018). Grifei.

Destarte, sendo possível aferir concretamente da sentença que o elevado número de agentes, com a utilização de múltiplas armas de fogo, denotou a maior reprovabilidade da conduta, fica autorizado o estabelecimento de fração superior à mínima legal na
terceira fase da dosimetria da pena
do crime de roubo.

Nada obstante, verifica-se que o recrudescimento da pena à conta das majorantes operou-se na fração de 3/5 (três quintos), que é superior à fração de metade elegida pelo legislador como o coeficiente fracionário máximo de aumento [“Art. 157, §2º, do CP.
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade
”], logo,
de rigor a parcial procedência do pleito revisional
neste pormenor, tão somente a fim de corrigir o erro flagrante consistente no incremento superior ao patamar máximo previsto em Lei, devendo ser adotada a fração de 1/2 (um meio), haja vista as peculiaridades já citadas no parágrafo precedente, quais sejam, elevado número de agentes e utilização de múltiplas armas de fogo.

Por consequência, a
PENA FINAL
do revisionando deve ser
redimensionada
para
07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial
fechado
, haja vista a reincidência do réu e a avaliação de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP em seu demérito.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
julgo
PROCEDENTE EM PARTE
a ação revisional ajuizada por
MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO
em face da
sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na Ação Penal n.º 219/1999, tão somente a fim de corrigir erro flagrante na terceira etapa da dosimetria da pena, consistente em incremento superior à fração máxima legalmente prevista à conta da existência de majorantes do crime de roubo, cuja pena final é reajustada, por consequência, para
07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024